Tribunal: CARF
Processo: 10320.005297/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005297/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE SALVIO MENEZES DE MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
O resgate/benefício recebido de entidade de previdência privada constitui
rendimento tributável na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 37/42 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, para
formalização do imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005297/2008-04
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005297/2008-04

186.056,55, acrescido de multa de ofício de 75%, e de juros de mora, totalizando o
crédito tributário o valor de R$ 368.447,78.
A infração de que trata a citada Notificação de Lançamento está relatada na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 26, conforme segue:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 685.440,14, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte pagadora – CXA ASSISTÊNCIA APOSENT DOS FUNCIONÁRIOS DO BCO
EST MARANHÃO
CNPJ – 06.252.746/0001-79
Rendimento inform. Em DIRF – R$ 700.325,30
Rendimento Declarado – R$ 14.885,16
Rendimento omitido – R$ 685.440,14
IRRF Inform. Em Dirf – R$ 1.738,20
IRRF declarado – R$ 1.738,20
IRRF s/ omissão – R$ 0,00
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 26 e 28, dos autos.
Insta frisar que o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL. Após análise, a DRF São Luis-MA, assim se pronunciou:
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação.
Desta forma, fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30
(trinta) dias contados do recebimento deste documento, nos termos dos arts. 5°, 14 a 17
e 23 do Decreto n° 70.235/72, o valor do crédito tributário lançado na notificação,
objeto da presente solicitação de retificação de lançamento. A impugnação deverá ser
apresentada em petição dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e protocolada na unidade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de seu domicilio.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 31/07/2008, AR fls. 34, o
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 28/08/2012, conforme
parcialmente se transcreve:
(...)
IMPUGNAÇÃO
Contra a Notificação de Lançamento em epígrafe, lavrada em 10/03/2008, concomitante
ao indeferimento da Solicitação de Retificação de aludido Lançamento (anexo 1),
emitido por V. Sa. em 07/07/2008, por conseqüência da revisão de oficio do lançamento
objeto da Notificação, consubstanciado nas informações e nos fatos abaixo aduzidos
para no final requerer com o que segue.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005297/2008-04

DOS FATOS
1. No Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento, consta como justificativa
para o indeferimento do Pedido "Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento
objeto da notificação de lançamento acima identificada, foram analisados os
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando não
comprovados os valores que deram origem à autuação".
2. O Contribuinte em sua primeira contestação esclareceu que o valor de R$ 685.440,14,
notificados como omissão de receitas pela RFB, fora proporcionado pelo resgate de suas
quotas-patrimoniais da sua Reserva de Poupança junto a CAPOF — Caixa de
Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão, na
condição de associado da referida instituição, que é uma entidade de previdência
privada fechada, constituída sob a forma de sociedade civil pelo extinto Banco do
Estado do Maranhão S/A, nos termos do seu Estatuto Social (anexo 2).
3. Dando continuidade a seus esclarecimentos, o Proponente, exercendo com seus
direitos e deveres de associado daquela entidade de previdência privada fechada, na
qualidade de assistido, constatando que a CAPOF vinha obtendo constantes perdas com
a aplicação dos recursos dos seus membros junto ao mercado de capitais, gerando
redução do valor das suas quotas-patrimoniais, argumentou que fora obrigado a
ingressar com o pedido de resgate dos seus direitos patrimoniais, que resultou no
Processo Judicial n° 6007/2005 da 2° Vara Civil da Comarca desta Capital, com
Decisão lavrada em 08/04/2005, determinando que a CAPOF procedesse, além de
outras determinações, com "o resgate das quotas do fundo individual em nome do Jose
Sálvio Menezes de Mendonça, devidamente atualizadas ate a data da intimação".
4. Objetivando comprovar que o valor de R$ 658.770,14, notificados como omissão de
Receita pela SRF, teve sua origem no recebimento dos valores pelo resgate de suas
quotas existentes da sua Reserva de Poupança junto a CAPOF, determinada por decisão
judicial, analisados como não comprovados por V.Sa., seguem em apenso:
4.1 O Comprovante emitido pela CAPOF (anexo 3), dos Rendimentos do Ano-
Calendário 2005 a titulo de "3223-Resgate de Previdência Privada", tendo como
beneficiário o Proponente, demonstrando o pagamento de R$ 709.856,59, sendo R$
685.440,14 informados como tributáveis e R$ 24.416,45 como isentos e não-tributáveis.
4.2 A Declaração emitida pela CAPOF, em conjunto com o seu Extrato Individual da
sua Reserva de Poupança (anexo 4), informando o recebimento de José Sálvio Menezes
de Mendonça decorrentes do Processo Judicial n° 6007/2005 perante a 2° Vara Civil de
São Luis correspondia “à totalidade do Fundo Individual de Benefícios, constituído de
contribuições mensais para o Plano Misto de Benefício, que tem como finalidade a
manutenção do suplementação do beneficio de aposentadoria, assegurado pelo
Regulamento do Plano".
5. Finalizando os esclarecimentos dos fatos, vem reiterar que a CAPOF — Caixa de
Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão, é
uma entidade fechada de previdência privada, constituída juridicamente no ano de 1967
sob a forma de sociedade civil pelo extinto Banco do Estado do Maranhão S/A.,
diferentemente das entidades abertas de previdência privada complementar instituídas
pela Lei n° 9.477, de 24 de Julho de 1997; ou seja, o tratamento para os associados da
CAPOF, quanto aos valores das suas contribuições recolhidas, exclusivamente, na
qualidade de funcionários do antigo Banco de Estado do Maranhão S/A, acumuladas e
refletidas em quotas — patrimoniais, correspondem, efetivamente, de fato e direito às
suas "Reserva de Poupança", e não a Fundos/Planos de Aposentadoria Programados
que, juridicamente, tem tratamento equiparados aos praticados pela Sociedades
Seguradoras e aos Fundos de Investimentos Financeiros.
DO PEDIDO
Diante das informações encaminhadas em apenso, e dos fatos e esclarecimentos acima
expostos, considerando que o valor autuado origina-se do recebimento pelo resgate da
suas quotas - patrimoniais referentes à sua reserva de poupança junto a CAPOF,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005297/2008-04

entidade fechada de previdência dos antigos funcionários do Banco do Estado do
Maranhão S/A, vem o Contribuinte, requerer uma revisão dos lançamentos objeto desta
Notificação, propondo sua insubsistência, bem como nulos todos os seus efeitos.
Isto posto, esperando ter atendido plenamente As informações requeridas na forma
intimada, aguardando atendimento pelo que propõem e requer, firma o presente em duas
vias de igual teor e forma, para que na segunda se obtenha o protocolo do seu
recebimento e encaminhamento processual, renovando protestos de respeito e
consideração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Constitui rendimento tributável na declaração o montante do
resgate/benefício recebido de entidade de previdência privada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/07/2012 (fl. 48),
apresentou o recurso voluntário de fls. 50/53 alegando em apertada síntese: a) que por se tratar
de entidade fechada de previdência privada não deveria ser tributada e b) bi tributação
(argumento novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Transcreveremos trecho das alegações do recorrente:
A eminente Julgadora em sua Decisão, que objetivou o Acórdão, apenas se limitou ao
tratar que a matéria era determinada pela lei No. 9.250, de 1995, que dispõem regras
para as previdências privadas de entidades abertas, ou seja, previdência praticadas por
Bancos, Seguradoras e Fundos de Investimentos Financeiros, não fazendo qualquer
menção sobre ao que concerne todo litígio, uma vez que a Notificação julgada como
procedente fora reflexo de resgate de Fundo de Previdência de entidade fechada.
O Contribuinte em sua primeira contestação esclareceu que o valor de R$685.440,14,
notificados como omissão de receitas pela RFB, fora proporcionado pelo resgate de suas
quotas-patrimoniais da sua Reserva de Poupança junto a CAPOF — Caixa de
Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão, na
condição de associado da referida instituição, que é uma entidade de previdência
privada fechada, constituída sob a forma de sociedade civil pelo extinto Banco do
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005297/2008-04

Estado do Maranhão S/A, nos termos do seu Estatuto Social, já juntado aos autos do
Processo Administrativo.
Dando continuidade a seus esclarecimentos, o Proponente, exercendo com seus direitos
e deveres de associado daquela entidade de previdência privada fechada, na qualidade
de assistido, constatando que a CAPOF vinha obtendo constantes perdas com a
aplicação dos recursos dos seus membros junto ao mercado de capitais, gerando redução
do valor das suas quotas-patrimoniais, argumentou que fora obrigado a ingressar com o
pedido de resgate dos seus direitos patrimoniais, que resultou no Processo Judicial n°
6007/2005 da 2° Vara Civil da Comarca desta Capital, com Decisão lavrada em
08/04/2005, determinando que a CAPOF procedesse, além de outras determinações,
com "o resgate das quotas do fundo individual em nome do José Sálvio Menezes de
Mendonça, devidamente atualizadas até a data da intimação".
Objetivando comprovar que o valor de R$658.770,14, notificados como omissão de
Receita pela SRF, teve sua origem no recebimento dos valores pelo resgate de suas
quotas existentes da sua Reserva de Poupança junto a CAPOF, determinada por decisão
judicial, fez juntada aos autos do Processo, tanto do Comprovante dos Rendimentos do
Ano-Calendário 2005, emitido pela CAPOF a título de "3223- Resgate de Previdência
Privada", quanto da Declaração emitida pela CAPOF, em conjunto com o seu Extrato
Individual da sua Reserva de Poupança, informando o recebimento de José Sálvio
Menezes de Mendonça decorrentes do Processo Judicial n° 6007/2005 perante a 2° Vara
Civil de São Luis correspondia "à totalidade do Fundo Individual de Benefícios,
constituído de contribuições mensais para o Plano Misto de Benefícios, que tem como
finalidade a manutenção do suplementação do benefício de aposentadoria, assegurado
pelo Regulamento do Plano .
Quanto à natureza do resgate de previdência privada, ou seja, se os mesmos
podem (ou não) ser considerados como isentos, impende reproduzir as normas legais que regem
o assunto:
Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001:
“Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”
Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.”
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...).
LI valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da
pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, podemos concluir que exclui-se da
incidência do imposto na fonte na declaração de ajuste anual o valor do resgate de contribuições
de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física recebido, por ocasião de seu
desligamento do plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (MP 1.559-25/98, art.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005297/2008-04

7o), inclusive a parcela correspondente à atualização monetária do respectivo encargo (ADN
14/90).
Entretanto, como não se encontra nos autos comprovante discriminando o
montante do valor pago a título de resgate de contribuições de previdência privada, bem como o
respectivo imposto de renda retido na fonte, correspondentes às parcelas de contribuições no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, entendo correta a conclusão da decisão de primeira
instância no momento em que considerou a referida verba como tributável.
Sendo assim, correta a decisão recorrida, que deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital